Tribunal: STF
Processo: RHC 229744
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER (POR TRÊS VEZES); E DE ROUBO. ARTIGOS 121, § 2º, IV, V E VI, § 2º-A, I; 121, § 2º, I, IV E VI, § 2º-A, I; 211 E 157 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 813.018, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ROUBO. TRÊS HOMICÍDIOS E TRÊS OCULTAÇÕES DE CADÁVER. DELITOS PERPETRADOS EM PAÍS ESTRANGEIRO. COMPLEXIDADE DO FEITO DEMONSTRADA. PRODUÇÃO DE PROVAS EXÓGENAS AO SOLO PÁTRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Para a jurisprudência deste Superior Tribunal, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (AgRg no HC n. 772.681/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 18/11/2022). 



    2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, IV, V e VI, § 2º-A, I, do Código Penal, c/c o art. 5º, I, da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e no artigo 211, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, tendo como vítimas L N S e T M M D, bem como pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I, do Código Penal, c/c o art. 5º, I, da Lei nº 11.340/2006, 157, caput, e 211, do Código Penal, tendo como vítima M S F.



    Em 27/04/2021, devido ao agravamento da crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, foi determinado o cancelamento da realização do Tribunal do Júri. Instada a se manifestar, a defesa se pronunciou pela ilegalidade da prisão cautelar em decorrência do excesso de prazo. O pleito foi deferido pelo juízo de origem, que concedeu a liberdade provisória.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal de origem, que manteve a prisão cautelar do paciente.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. Em sede de agravo interno, este não foi provido conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus no qual a defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar do paciente.



    Alega que “o paciente já está recluso há 6 anos, 9 meses e 5 dias sem que o paciente sequer tenha sido submetido ao plenário do júri popular” e afirma, nesse sentido, que “não se pode dizer que é normal que o paciente permaneça preso por tanto tempo, sem mesmo ter sido submetido a júri popular. Portanto, o processo em comento não atende a duração razoável em cada uma das instâncias e de maneira global”. Pondera “ainda que se considere razoável que o processo esteja atrasado pelo fato de ser necessárias diligências em outro país, o fato é que não pode ser um atraso qualificado pela excessividade”. Ressalta que “a eventual gravidade ou modus operandi faz parte do mérito da questão e não faz parte da discussão da duração irrazoável do processo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional para que se conceda a ordem em Habeas Corpus, de modo a restabelecer a decisão de primeira instância que concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais [...] 



    Erigida essa premissa, sobre a inexistência de excesso de prazo para a conclusão do feito, o voto condutor do acórdão impugnado consignou o seguinte:



    [...] No caso, entendo que não existe atraso injustificado no processamento da ação penal de origem. Recebida a denúncia, em menos de cinco meses foi proferida a sentença de pronúncia. Contra o ato judicial as partes interpuseram recurso em sentido estrito, os quais foram julgados pelo TRF da 1ª Região. Posteriormente, foram interpostos pela defesa recursos especial e extraordinário, sendo os autos devolvidos à primeira instância em 2021. Logo em seguida foi designado júri (para maio de 2021), havendo o devido adiamento pela adoção de medidas sanitárias de prevenção da COVID-19. 



    Neste contexto, não há que se falar em excesso injustificado de prazo, uma vez que se trata de instrução processual complexa - pluralidade de delitos, quais sejam, um roubo, três homicídios e três ocultações de cadáver, todos praticados em solo estrangeiro, de onde o investigado fugiu e foram colhidas a maioria das provas carreadas aos autos - não se identificando, na hipótese, inércia ou desídia dos órgãos de persecução penal e/ou do Poder Judiciário.



    Outrossim, há de se ter em mente as fases do processo já findas (denúncia, recebimento da exordial, citação, resposta à acusação, agendamento e realização de audiências, oitivas de testemunhas, interrogatório do réu, etc.) e o fato de envolver colheita de provas em dois países distantes - o que, por si só, já demandaria maior dilação. 



    [...] Rememora-se que a denúncia foi recebida em 30/1/2017 e a sentença de pronúncia foi proferida em 16/6/2017, ou seja, passaram-se menos de 5 meses entre as decisões, mesmo com a oitiva de várias testemunhas residentes no exterior por cooperação internacional com Portugal. Ademais, após a interposição de Recurso em Sentido Estrito pelas partes em relação à sentença de pronúncia, os autos foram remetidos ao Eg. TRF 1ª Região em 2/8/2017 e, após o julgamento de outros recursos ao STJ e STF interpostos unicamente pela defesa, retornaram à primeira instância em 7/12/2020, ou seja, depois de 3 anos e 4 meses de tramitação nos órgãos superiores, mesmo dizendo respeito a réu preso’. [...] 



    Com essas explanações, não se observa qualquer desídia por parte do Judiciário ou dos órgãos de persecução penal. A demora na formação da culpa se deu em razão (a) das circunstâncias que ensejaram a instrução criminal para melhor elucidação dos fatos; (b) do julgamento de recursos extraordinários interpostos pela defesa, (c) da pandemia que gerou transtornos a nível mundial e (d) da instalação deste Egrégio Tribunal, o que torna razoável/aceitável o prolongamento do processo de origem. [...] 



    Além dos motivos expostos, o feito já aguarda a designação do Júri, não sendo a reforma no auditório do Edifício Euclydes Reis Aguiar motivo adequado para justificar a soltura. [...]



    Por conseguinte, pelos argumentos dispostos nos autos, desarrazoada a pretensão de desconstituição do feito, porque inexiste fundamento para a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo [...].



    Mesmo que superado esse óbice, incabível a pretensão de concessão de liberdade, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito (triplo homicídio, um roubo e três ocultações de cadáveres, todos praticados em país estrangeiro); inclusive, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (AgRg no HC n. 760.347/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe 23/3/2023). 



    Assim, a custódia está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime (AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022). [...]”



    In casu, consoante restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “incabível a pretensão de concessão de liberdade, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito (triplo homicídio, um roubo e três ocultações de cadáveres, todos praticados em país estrangeiro); inclusive, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” e que “a custódia está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)   



    Noutro giro, no que tange ao alegado excesso de prazo, o entendimento do Tribunal a quo não diverge da orientação firmada por esta Corte no sentido de que, ante as particularidades da situação sub examine e a ausência de desídia do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo Penal. Crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Notícia de tramitação regular do feito. Agravante pronunciado. Situação excepcional de pandemia. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Agravo regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 2. Não há indicação de desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade. O feito, inclusive, está pronto para julgamento em plenário, dependendo apenas da observância dos protocolos exigidos em razão da pandemia de Covid-19. Por esses motivos, não há falar-se em excesso de prazo. 3. Agravo regimental não provido. (HC 201.944-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 211.805-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Ausência de irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 212.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 4. Apesar do longo tempo de custódia cautelar, não se verifica situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário que caracterize o excesso de prazo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente